Tribunal: TJSP
Processo: 2149854-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o: 2149854-73.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 40909
NGM
Registro: 2020.0000964987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149854-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA HELENA
GUIDOLIN MELLO PUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento n.o: 2149854-73.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 40909
NGM
Voto no 40.909
Agravo de Instrumento no: 2149854-73.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravadas: Maria Helena Guidolin Mello Pucci
Fixação de honorários periciais. Insurgência quanto ao valor
que entende exacerbado comparado à fixação em outras
ações. Valor compatível com o trabalho a ser executado.
Acórdãos apresentados demonstrando fixação em valores
menores que apresentam data de julgamento de cerca de
cinco anos atrás. Valor que merece ser mantido. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A, nos autos da ação que lhe move MARIA HELENA GUIDOLIN
MELLO PUCCI, contra a decisão que fixou honorários periciais no
valor de R$7.000,00 (sete mil reais).
Alega a empresa agravante que o valor
arbitrado destoa de fixações em outros processos análogos. Afirma que a
fixação não guarda correlação com o grau de complexidade da perícia e
o tempo que será gasto em sua execução e elaboração do laudo, além de
não ter o perito justificado o valor por ele apresentado. Pretende a
concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.
O pedido liminar foi deferido (fls.
44/45)
Não foi apresentada resposta (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento n.o: 2149854-73.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 40909
NGM
E o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O valor fixado a título de honorários
periciais não merece qualquer adequação e deve ser mantido.
Do que se verifica dos autos, correta a
colocação do juízo de origem, no sentido de que o profissional deverá
analisar os autos e realizar avaliação, bem como materializar os
convencimentos técnicos, além de responder aos mais de vinte quesitos
apresentados pelas partes e elaborar o laudo. Após a apresentação do
laudo deverá ficar, ainda, à disposição do juízo e das partes, para prestar
eventuais esclarecimentos necessários.
Os
julgados
apresentados
pelo
agravante apontando valores menores fixados a título de honorários são
antigos, datando os julgamentos dos anos de 2014 a 2016, ou seja,
referem-se a condições de, em média, cinco anos atrás.
Não se vislumbrando, assim, exagero
na fixação, deve ser o valor mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator